Tribunal: TJSP
Processo: 2239119-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a quantidade de entorpecente apreendido (10,6 g de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois, não obstante a quantidade de entorpecente apreendido (10,6 g de crack), deve ser ponderada a constatada reiteração delitiva específica do paciente, cujo delito imputado ainda foi perpetrado durante o gozo de regime aberto, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2239119-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é paciente
JURANDIR SOUZA SANTOS, Impetrantes MARCELO LEAL DA SILVA,
FRANCIELI FAZAN GARCIA e DOUGLAS TEODORO FONTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239119-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2239119-52.2020. 8.26.0000
Comarca: Votuporanga
Impetrantes: DOUGLAS TEODORO FONTES, MARCELO LEAL
DA SILVA e FRANCIELI FAZAN GARCIA
Paciente: Jurandir Souza Santos
VOTO No 24.105
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória do paciente, sob a
alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência
de
fundamentação
idônea.
Inviabilidade.
Afigura-se
necessária e adequada a manutenção de sua custódia
preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, pois,
não obstante a quantidade de entorpecente apreendido (10,6
g de crack), deve ser ponderada a constatada reiteração
delitiva específica do paciente, cujo delito imputado ainda
foi perpetrado durante o gozo de regime aberto, elementos
sinalizadores da periculosidade por ele apresentada,
tornando inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JURANDIR SOUZA SANTOS,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Maurício José Nogueira, da
2a Vara Criminal da Comarca de Votuporanga, sob a alegação de
sofrer o paciente constrangimento ilegal, consistente na
manutenção de sua custódia cautelar.
Sustentam os impetrantes, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239119-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
idônea, salientando ser o paciente dependente químico, que
possui residência fixa e ocupação lícita, ressaltando a pequena
quantidade de droga apreendida na ocorrência.
Postulam, destarte, o deferimento de
medida liminar e sua subsequente confirmação, para que seja
revogada a custódia preventiva do paciente, expedindo-se alvará
de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 131/133).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 136/142) e, em seu parecer, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 145/150).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos (fls. 27/28) que o
paciente foi preso em flagrante, como incurso art. 33, caput, da
Lei 11.343/06, pois, em 1o de outubro p. p., na Rua Dr. Joaquim
Franco Garcia, no. 1.841, policiais militares o surpreenderam em
posse de 2 porções de crack, um telefone celular, além de R$
30,00, em espécie, sendo apreendidos, no interior de sua
residência, mais R$ 205,00, em espécie, e outras 49 porções de
crack (perfazendo o total de 10,6 g do entorpecente
fl. 43),
razão pela qual acabou detido e conduzido ao distrito policial.
Por decisão proferida em 02 de outubro p.
p. (fls. 96/100), a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, para a garantia da ordem pública, tendo a autoridade
impetrada ressaltado a gravidade concreta do delito e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239119-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
reiteração delitiva do paciente.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fls. 71/75), apurou-se que o paciente registra
condenações definitivas, duas por semelhante prática e outra por
furto, sendo beneficiado com a progressão ao regime aberto em
14.07.2020 (fl. 68 dos autos de origem).
Diante do panorama evidenciado nos
autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da
custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, pois,
não obstante a quantidade de entorpecente apreendido em posse
do paciente (10,6 g de crack) deve ser ponderada sua constatada
reiteração delitiva específica, cuja prática imputada foi, inclusive,
perpetrada pouco após ter sido beneficiado com a concessão de
progressão
ao
regime
aberto,
elemento
indicativo
da
periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in
casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Por todo o explanado, verifica-se a
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este
denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego
a ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator